Tribunal: STF
Processo: AI 167581
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-18
Data de publicação: 1997-04-18

Ementa:
EMENTA:   Agravo regimental.
         - Se esta Corte entendeu que o sistema adotado pelo Estado
de São Paulo era constitucional em face do artigo 100, § 1º, da
Carta Magna, é evidente que, tendo o Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná adotado a mesma sistemática, esta, em si mesma, não pode
ser inconstitucional em face do citado dispositivo constitucional. A
necessidade, ou não, de lei estadual que adote esse sistema é
questão que não é atacável por meio de alegação de ofensa ao
referido artigo 100, § 1º, da Carta Magna, que não diz respeito a
esse aspecto, mas, sim, por meio, se cabível, de alegação de
infringência ao princípio da reserva legal (artigo 5º, II, da
Constituição Federal). A transcrição de passagem do Informativo STF
sobre o acórdão da Segunda Turma não permite que se saiba se foi
alegada, nesse caso, a ofensa ao aludido princípio da reserva legal,
que pelo menos está subjacente nesse aresto.
        Agravo a que se nega provimento.